Tribunal: TJDFT
Processo: 0733401-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação compensatória. contrato de compra e venda de veículo. alienação fiduciária. devedor fiduciário. valor das parcelas recebidas do adquirente. ausência de repasse à instituição bancária financiadora. busca e apreensão. danos morais. inexistência. recurso CONHECIDO E desprovido.
1. O veículo em discussão foi objeto de busca e apreensão pelo banco financiador, em razão do inadimplemento contratual do anterior proprietário/réu que, muito embora tenha recebido do autor o pagamento correspondente às parcelas do financiamento, deixou de repassá-lo à instituição bancária.
2. A frustração decorrente do descumprimento de contrato de compra e venda, que resultou na busca e apreensão de automóvel pela instituição bancária alienante, por si só, não tem o condão de causar danos aos atributos da personalidade hábil a ser compensado. 2.1. Trata-se de risco inerente a tal espécie de negócio, passível de ocorrer na vida em sociedade, o que não configura, para fins de compensação moral, ofensa excepcional à dignidade humana.
3. Recurso conhecido e não provido.